Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A controvérsia existente em relação ao gravame da cardiopatia da recorrente necessita de dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado.
2. Não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada. Os relatórios médicos apresentados na origem divergem entre si, sendo insuficientes para atestar que a agravante é portadora de cardiopatia grave.
3. Imprescindível a produção de outros elementos de prova para superar o estado de incerteza quanto a ser a autora/agravante, efetivamente, portadora de cardiopatia grave, doença elencada em lei como autorizadora da pretendida isenção do imposto de renda.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.